Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705447-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: USINA JEQUITIBA SPE S.A., HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, USINA JEQUITIBA SPE S.A. D E S P A C H O Por meio da petição de ID 53430040, HELIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CANDIDA DA SILVA, idosos, requerem o levantamento do valor depositado em juízo, destacando que tal quantia corresponde a parte incontroversa na lide, e destacando a necessidade do pronto soerguimento, diante da idade avançada, dos cuidados e despesas com a saúde de ambos. Ao fim e ao cabo, requerem o “DEFERIMENTO URGENTE E IMEDIATO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS E DEPOSITADOS PELA AUTORA (R$ 1.508.996,27.), com fincas no §1o do artigo 545 do CPC, devendo o alvará ser expedido em nome do procurador e filho dos réus peticionantes, Edvando José de Andrade, conforme procuração já anexada nos autos (ids. 155031672 e 155031674), ou seja, requer a expedição de ofício ao banco depositário para transferir para a conta que já tinha sido informada à autora, à saber: HGF EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que também é requerida nos autos CNPJ 48.357.430/0001-91, CONTA CORRENTE NÚMERO 13003844-5, AGÊNCIA 4406, BANCO SANTANDER ou em nome de Huilder Magno de Souza Advocacia Individual, Pix número 20.463.901/0001-27, Banco do Brasil, agência 3476-2, conta corrente 130518-2.” Nesse cenário, em resguardo ao contraditório substancial, consubstanciado no resguardo da participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA/DEPOSITANTE (USINA JEQUITIBA SPE S.A) para que, no prazo razoável de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da referida petição, especialmente sobre o pedido de liberação dos valores lá vindicada, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. No ensejo, alerto que a inércia no atendimento da oportunidade ora franqueada poderá implicar no acolhimento do aludido pleito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator